Tribunal: TJDFT
Processo: 0725194-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725194-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA SALETE ANJOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LS &amp; M Assessoria Ltda. em face da r. decisão (ID 237390980, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Maria Salete Anjos de Oliveira, indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos da Devedora. A Agravante defende que, a despeito de ter formulado anteriormente requerimento de penhora dos rendimentos da Agravada, a matéria não está preclusa, pois o pedido pode ser novamente deduzido. Defende que à época do primeiro requerimento o entendimento jurisprudencial predominante deste eg. TJDFT era diverso do posicionamento majoritário atualmente adotado. Argumenta que o c. STJ admite a exceção à impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, § 2o, do CPC/15, com a penhora de percentual do salário do devedor, de modo a garantir a efetividade da execução, desde que não comprometa da subsistência dele e da família. Afirma que a execução foi iniciada no ano de 2017, portanto, há 8 (oito) anos, e que a Executada percebe remuneração líquida próxima de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Como se depreende do relatório, o cerne da controvérsia posta no presente recurso gira em torno da interpretação a ser conferida ao art. 833, IV, do CPC/15, que dispõe sobre a impenhorabilidade de verba salarial. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, conforme amplamente noticiado, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.874.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família” (Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/5/2023). Confira-se a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. Assim, de fato, houve evolução no entendimento jurisprudencial acerca da penhora de salário desde a decisão proferida pelo d. juízo de origem em 1/8/2020 (ID 69009338, na origem), a qual justifica novo exame da questão apresentada pela ora Agravante. Ressalte-se que o entendimento esposado pelo c. STJ demanda a análise em cada caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Conforme se extrai dos autos, a Agravada é servidora aposentada deste eg. Tribunal e, em fevereiro/2025, auferiu vencimentos líquidos de R$ 24.659,92 (vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) (ID 73199999 - pág. 4). Tal circunstância faz crer, a priori, que a penhora de parte de seus rendimentos para o pagamento da dívida não implicará malferimento da dignidade dela. Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito. Entretanto, o periculum in mora não se evidencia, pois a parte Agravante pode aguardar o julgamento de mérito do agravo pelo órgão colegiado sem risco de perecimento do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator